Tribunal: TJBA
Processo: 8043427-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043427-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: LUIS EDUARDO BRITO SCOTON Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2023 DO TJBA. ALTERAÇÃO DE EDITAL. ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS COTISTAS. PRETERIÇÃO COMPROVADA EM DETRIMENTO DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR NA AMPLA CONCORRENCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado na alteração do item 6.2.2 do Edital nº 01/2023, pelo Edital nº 08/2023, que modificou a ordem de convocação dos candidatos cotistas, determinando que ocupassem a 2ª vaga, e não mais a 3ª vaga como previa a redação original, resultando na preterição do impetrante, classificado em 2º lugar na ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Conceição do Almeida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do item 6.2.2 do edital realizada após a conclusão das provas do certame é legal e compatível com a legislação estadual; (ii) verificar se houve preterição do impetrante com a nomeação do candidato cotista para a segunda vaga, após a concessão de liminar determinando a reserva de vaga em favor do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alteração promovida pelo Edital nº 08/2023, que destinou a 2ª vaga aos candidatos cotistas, contrariou expressamente o Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, que estabelece que as duas primeiras vagas devem ser destinadas à ampla concorrência, sendo a 3ª vaga reservada aos candidatos negros. 4. Restou comprovado que, mesmo após a concessão de liminar determinando a reserva de vaga em favor do impetrante (publicada no DJE-BA em 04/11/2024), o Tribunal nomeou em 22/11/2024 o primeiro colocado das cotas raciais para a segunda vaga da Comarca de Conceição do Almeida, preterindo o impetrante , segundo colocado na ampla concorrencia. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A reserva de vagas para candidatos negros deve observar a ordem de convocação estabelecida no Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, que determina a ocupação da 3ª vaga, e não da 2ª vaga. 2. Comprovada a preterição do candidato classificado em 2º lugar na ampla concorrência, com a nomeação do candidato cotista para a 2ª vaga em descumprimento de decisão liminar, impõe-se a determinação de sua imediata nomeação e posse. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 2º e Anexo I; Resolução CNJ nº 516/2023, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.398.854/MA, Tribunal Pleno, Relatora: Min. Rosa Weber, j. 13/03/2023; TJBA, Mandado de Segurança nº 8012447-29.2024.8.05.0000, Órgão Especial, Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 27/11/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8043427-56.2024.8.05.0000 , em que figuram como impetrante LUIS EDUARDO BRITO SCOTON e, impetrado, o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA